Tribunal: TJBA
Processo: 8018361-45.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018361-45.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CLARO S.A.

Advogado(s)
:
DIEZA ZANIM DE FREITAS, FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES registrado(a) civilmente como FERNANDO CRESPO QUEIROZ NEVES, EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM, HELOISA THOMAZ PAPASSONI

AGRAVADO: CONDOMINIO NACIGUAT

Advogado(s)
:
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA

ACORDÃO

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO CUMULADA COM REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL EM SHOPPING CENTER. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU TUTELA DE URGÊNCIA. PRETENSÃO DE SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE CONTRATUAL (IGP-DI) PELO IPCA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA E DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL DECORRENTES DA PANDEMIA DE COVID-19. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA PARITÁRIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO
PACTA SUNT SERVANDA
E DA AUTONOMIA DA VONTADE, CONFORME ART. 54 DA LEI Nº 8.245/91. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA IMPREVISÃO. VEDAÇÃO EXPRESSA DO ART. 7º DA LEI Nº 14.010/2020, QUE AFASTA O AUMENTO DA INFLAÇÃO COMO FATO IMPREVISÍVEL. NÃO COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA PARA O LOCATÁRIO E DE VANTAGEM EXTREMA PARA O LOCADOR. SETOR DE TELECOMUNICAÇÕES QUE APRESENTOU CRESCIMENTO NO PERÍODO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação renovatória de locação cumulada com pedido revisional, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte autora, ora Agravante.

II. Questão em discussão.

2.
A controvérsia cinge-se à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela provisória de urgência para substituir o índice de reajuste de contrato de locação de imóvel em shopping center (IGP-DI) por outro (IPCA), sob o fundamento de onerosidade excessiva decorrente de evento imprevisível (pandemia de COVID-19).

III. Razões de decidir.

3.
O contrato de locação foi celebrado entre duas pessoas jurídicas de grande porte, em paridade de condições, devendo prevalecer, em regra, a autonomia da vontade e o princípio
pacta sunt servanda
, diretrizes reforçadas pelo art. 54 da Lei nº 8.245/91, que rege as locações em shopping centers.

4.
A Teoria da Imprevisão, invocada para justificar a revisão contratual, requer a demonstração de onerosidade excessiva para uma das partes e, concomitantemente, de extrema vantagem para a outra, em decorrência de evento extraordinário e imprevisível. A crise sanitária da COVID-19, embora seja um evento extraordinário, impactou negativamente ambas as partes, inclusive o Agravado, que administra empreendimento comercial sujeito a restrições de funcionamento, o que afasta, em cognição sumária, a caracterização de vantagem excessiva para o locador. Ademais, a Lei nº 14.010/2020, que instituiu regime jurídico emergencial para as relações privadas durante a pandemia, afastou em seu art. 7º a caracterização do aumento da inflação como fato imprevisível para fins de revisão contratual com base nos arts. 317 e 478 do Código Civil.

5.
Ausente a probabilidade do direito, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.

IV. Dispositivo e tese.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:
"A Lei nº 14.010/2020, em seu art. 7º, afastou expressamente a alegação de imprevisibilidade do aumento da inflação para fins de revisão de contratos de direito privado durante a pandemia, o que enfraquece a tese de revisão liminar da cláusula de reajuste."

Dispositivos relevantes citados: Art. 300 do Código de Processo Civil; Arts. 317, 421, 478 e 479 do Código Civil; Art. 54 da Lei nº 8.245/91; Art. 7º da Lei nº 14.010/2020.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, art. 300; CC, arts. 317 e 478; Lei nº 8.245/1991, art. 54; Lei nº 14.010/2020, art. 7º.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-BA, AI nº 8023771-21.2021.8.05.0000, Rel. Des. João Augusto Alves de Oliveira Pinto, p. 01.02.2022.
TJ-BA, AI nº 8036018-97.2022.8.05.0000, Rel. Des.
JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA, p. 19/09/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de
Agravo de Instrumento nº 8018361-45.2022.8.05.0000
, oriundo do Juízo de Direito da 7ª Vara Cível e Comercial de Salvador, em que é Agravante
CLARO S/A
e Agravado
CONDOMINIO NACIGUAT.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de Votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator.

Sala de Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

DES. CLÁUDIO CÉSARE BRAGA PEREIRA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

04